Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA À REVELIA DA CONSUMIDORA. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. ARTIGO 41-C, INCISOS I E II, DA RESOLUÇÃO BCB No 1, DE 12/08/2020. DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco do Brasil em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. A condenação fundou-se na responsabilidade do réu pelos danos causados a autora, em razão da falha de segurança do sistema de processamento de transferências via pix, que foi incapaz de impedir a fraude, mesmo diante da quebra de perfil da consumidora (R$39.000,00), bem como, da desídia do réu na adoção de providências para solicitar a devolução do valor do pix por meio do Mecanismo Especial de Devolução.
4. Nas razões recursais, sustenta, de forma genérica e confusa, a ausência de nexo causal, inexistência de conduta ilícita ou falha dos sistemas de segurança do Banco, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inocorrência de danos de ordem material e moral.
5. Alega a culpa exclusiva da consumidora no dever de cuidado, porquanto “contrariou o contido em contrato e suas clausulas com o BB além de contrariar a extensiva orientação para que os clientes não compartilhem suas credenciais com terceiros”.
6. Cita fatos estranhos aos narrados na inicial como: entrega do cartão e senha pessoal a terceiros, realização de compras, “golpe do motoboy”, realização de compras com a utilização do cartão com chip e aposição de senha e ausência de cobrança indevida.
7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado na sentença.
8. No caso em tela, o réu, a despeito de ter comparecido à audiência de conciliação, deixou de contestar tempestivamente a demanda (ID 36388291), motivo pelo qual foi decretada sua revelia (art. 20, Lei. 9.099/1995 c/c art. 344, CPC).
9. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise (art. 345, IV, CPC).
10. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (art. 336, CPC). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC).
11. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
12. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
13. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
15. Aplica-se ao caso, ainda, o a enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
16. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.
17. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
18. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital e correspondente bancário, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, de forma a evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
19. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
20. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
21. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica e financeira doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima/terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
22. Demais disso, não é razoável exigir que a autora comprove fato negativo, qual seja, que não realizou a referida transferência via pix, no valor de R$ 39.000,00.
23. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor, no sentido de que recebeu ligação em nome Banco, a partir do número oficial indicado no site, de pessoa que conhecia seus dados pessoais e do contrato firmado entre as partes, ocasião em foi convencida da necessidade de realização de procedimentos no terminal de autoatendimento, por meio do qual foi realizada à sua revelia uma transferência bancária (pix), no valor de R$ 39.000,00.
24. O fato de a autora realizar os procedimentos no TAA, conforme orientação do funcionários do Banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência dos seus dados, certamente confere credibilidade ao estelionatário, não só para a autora, mas também pelo homem médio, de que os procedimentos de segurança eram necessários.
25. No contexto fático em que os fatos aconteceram, a falsidade do atendimento não poderia ser facilmente percebida pela autora, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
26. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
27. Outrossim, a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
28. Na hipótese, os elementos de provademonstram que o sistema de segurança da tecnologia utilizada pelo Banco foi incapaz de identificar a quebra de perfil da usuária, com claro indício de fraude/operações ilícitas.
29. Assim, conclui-se que réu agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude (quebra de perfil), o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
30. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para solicitar a devolução do valor indevidamente retirado da conta da autora, por meio do “Mecanismo Especial de Devolução”, nos termos previstos no artigo 41-C, I e II, da Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020[1], e, consequentemente, evitar ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pela autora (art. 14, § 1o, CDC).
31. Dessarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora, já que o réu, ao deixar de (i) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária via aplicativo; e (ii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do pix realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano(ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo réu.
32. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
33. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
34. Noutro giro, a autora logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).
35. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades comerciais desenvolvidas pelo Banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
36. Certo é que a fraude relatada pela autora é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivaria de forma alheia à estrutura utilizada pelo réu, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
37. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos causados aos consumidores em virtude de práticas delituosas como a narrada na inicial.
38. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação dos atendimentos realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
39. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
40. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
41. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus a autora à restituição correspondente ao valor da transferência realizada mediante fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.
42. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
43. A autora teve vultoso valor (R$ 30.000,00) subtraído indevidamente de sua conta. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
44. A transferência realizada mediante fraude, certamente, causou desequilíbrio nas finanças da autora. Demais disso, o réu, mesmo ciente da fraude edos reclames da autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo da transferência realizada mediante fraude (R$ 39.000,00).
45. Supera os limites do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade a transferência bancária realizada mediante fraude praticada por terceiro, seguida da atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material resultante da evidente falha de segurança no fornecimento dos serviços.
46. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
47. Pelo exposto, a condenação do réu na obrigação de restituir a autora o valor da transferência realizada mediante fraude, bem como ao pagamento de danos morais, é medida que se impõe.
48. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
49. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
50. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
51. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.